Tribunal: TJSP
Processo: 0090060-73.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0090060-73.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante RUI DA SILVEIRA SOUZA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos para, adotada a orientação consolidada na súmula
n° 443 do Superior Tribunal de Justiça, reduzir a pena do recorrente para
oito anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de dezoito dias-multa, de valor unitário mínimo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, PAIVA COUTINHO,
GUILHERME G. STRENGER E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0090060-73.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo
2
VOTO No 48718
EMBARGOS INFRINGENTES No 0090060-73.2017.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: RUI DA SILVEIRA SOUZA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 0090060-73.2017.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 8a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL- MA
Os presentes autos cuidam de
embargos infringentes opostos por RUI DA SILVEIRA SOUZA
em face do acórdão de fls. 267/279 e 281/282, por meio do
qual a Turma Julgadora, por maioria regimental, deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, para
reduzir a pena a ele aplicada para oito anos, oito meses e vinte
e quatro dias de reclusão, mais o pagamento de trinta e cinco
dias-multa, no menor valor unitário, vencido o Relator
Sorteado, Desembargador Salles Abreu, que dava parcial
provimento em maior extensão, para aplicar a Súmula 443 do
Superior Tribunal de Justiça e reduzir a pena a oito anos, cinco
meses e dezoito dias de reclusão, além de dezenove dias-
multa, no piso, e também o Terceiro Juiz, Desembargador, que
negava provimento ao apelo.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0090060-73.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo
3
Pretende,
em
resumo,
o
embargante, com apoio no voto parcialmente vencido proferido
pelo Relator Sorteado, Desembargador Salles Abreu, que suas
sanções sejam reduzidas, em função da adoção, na terceira
fase da dosimetria, da fração mínima de aumento (1/3), nos
termos determinados pela súmula n° 443 do Superior Tribunal
de Justiça.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Assiste razão ao recorrente.
No caso, consoante se extrai do
acórdão impugnado, a pena do embargante foi exasperada, na
etapa final da dosimetria, por força das causas de aumento
reconhecidas, sob a seguinte fundamentação:
“(...)
Entende a d. Maioria julgadora que
a Súmula 443 do C. STJ não é vinculante e que o critério
matemático externa a necessária reprovabilidade a uma
conduta que foi praticada com maior gravidade, evitando-se,
assim, tratamento igual a situações desiguais, nos exatos
termos do quanto exposto na r. sentença.
Assim, impõe-se a fração de 3/8,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0090060-73.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo
4
após o afastamento de uma das majorantes, perfazendo 6
anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
(...)” (fl. 278).
Ocorre que, por força da súmula n°
443 do Superior Tribunal de Justiça, “O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
E embora a referida súmula não
seja vinculante, revela-se coerente a orientação segundo a
qual, no crime de roubo, o número de causas de aumento não
deve ensejar, por si só, a adoção de acréscimo superior ao
mínimo na fase final da dosimetria.
É
que
nem
sempre
a
mera
presença, na conduta criminosa, de mais de uma das
circunstâncias previstas pelo legislador, implica em maior
gravidade. Esta pode existir em situações nas quais uma única
causa de majoração esteja presente, como na hipótese em que
um único agente mantém diversas vítimas com a liberdade
restrita, por considerável período, mediante o emprego de
violência extremada, ou no caso em que um grande número de
agentes despoja o ofendido de seus bens mediante violência
física.
Vale dizer, então, que em inúmeras

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0090060-73.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo
5
situações o critério matemático não se revelará razoável, o que
justifica a adoção do entendimento de que a definição da
fração de exasperação na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo exige fundamentação baseada nas
circunstâncias do caso concreto em análise.
Na
hipótese,
como
a
referida
fundamentação não existiu, impõe-se que seja adotada a
fração mínima de 1/3.
Com isso, e mantidos os demais
critérios dosimétricos utilizados no acórdão embargado, a pena
do recorrente deve ser redimensionada.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo, em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, por
força dos maus antecedentes.
Na segunda etapa do cálculo a
agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da
confissão.
Na fase final da dosimetria, pelas
causas de aumento, incide a fração de 1/3, de modo que a
reprimenda passa para seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, mais catorze dias-multa.
Diante do concurso formal, por
terem sido duas as vítimas do roubo, o aumento foi de 1/6.
Com isso obtêm-se a pena de sete anos, três meses e três dias

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0090060-73.2017.8.26.0050/50000 - São Paulo
6
de reclusão, e dezesseis dias-multa.
Por fim, em função do concurso
formal entre os crimes de corrupção de menores e de roubo,
houve novo acréscimo de 1/6 (que se afigura benéfico em
comparação com a mera somatória das sanções). Isso faz com
que a pena seja de oito anos, cinco meses e dezoito dias de
reclusão, e dezoito dias-multa, no menor valor unitário.
Diante desse montante, prevalece o
regime prisional inicial fechado estabelecido no acórdão
embargado.
Diante do exposto, ficam acolhidos
os embargos para, adotada a orientação consolidada na
súmula n° 443 do Superior Tribunal de Justiça, reduzir a
pena do recorrente para oito anos, cinco meses e dezoito
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais
o pagamento de dezoito dias-multa, de valor unitário
mínimo.
XAVIER DE SOUZA
Relator